Tribunal: STJ
Processo: 5789959-65.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675534 - GO(2024/0228486-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS
: JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - DF015809
CHARLES JOUBERT DA FONSECA - GO056297
AGRAVADO
: M M (MENOR)
REPR. POR
: M R DE M
ADVOGADOS
: BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - GO023928
LUIZ CARLOS CEZAR FERREIRA - GO059261
FABRÍCIO SEGATO CARNEIRO - GO033925
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em
recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo
preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932,
III, do Código de Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para
Súmula 7/STJ.
comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente
deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54640722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 87af8bb5-8b06-46f5-bf4e-8bb75b5f6de5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 87af8bb5-8b06-46f5-bf4e-8bb75b5f6de5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675534 - GO (2024/0228486-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO
ADVOGADOS
: JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - DF015809
CHARLES JOUBERT DA FONSECA - GO056297
AGRAVADO
: M M (MENOR)
REPR. POR
: M R DE M
ADVOGADOS
: BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - GO023928
LUIZ CARLOS CEZAR FERREIRA - GO059261
FABRÍCIO SEGATO CARNEIRO - GO033925
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 35b77a16-9349-4eb3-87bd-2b01f241ef22

Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO da decisão em que não se conheceu
de seu recurso (fls. 278/282).
A parte agravante afirma que impugnou todos os fundamentos da decisão que
não admitiu seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 302/312).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS proferiu o
acórdão assim ementado (fl. 140):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E
INSUMOS. DIABETES MELITTUS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN
MORA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. ROL
ANS. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido recentemente
que o rol da ANS teria caráter taxativo, não se trata de precedente qualificado
e, portanto, não possui efeito vinculante. 2. A
dispôs que o rol
Lei 14.454/2022
da ANS não possui natureza taxativa, constituindo apenas uma referência
básica para os contratos de plano de saúde, de modo que permanece o
entendimento segundo o qual as operadoras de plano de saúde podem
estabelecer as doenças que terão coberturas, mas não o tipo de terapêutica
indicada pelo profissional médico, sendo indevida a negativa de procedimento
não previsto no rol da ANS, ante seu caráter exemplificativo, positivado com o
advento da
3. Comprovada a necessidade de fornecimento
Lei 14.454/2022.
de bomba de insulina e insumos, com indicação absoluta pelo médico
responsável, em razão da condição peculiar de saúde da paciente, que
demanda tratamento com urgência, sua cobertura deve ser suportada pelo
plano de saúde contratado, sendo ilícita a recusa. 4. Estando o presente
recurso apto a ter seu mérito analisado, está prejudicado o julgamento do
agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência
recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53923222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 35b77a16-9349-4eb3-87bd-2b01f241ef22

A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil (CPC).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Aglnt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

Neste caso, do agravo em recurso especial não se conheceu por deixar a
parte recorrente de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela necessidade de reexame de fatos e
provas para análise do pleito.
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante apenas
rebateu com fórmulas genéricas a incidência da
como óbice ao
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial, sem debater minimamente o seu não cabimento no
caso concreto.
A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, ou a
menção às razões expostas no recurso especial, não basta para infirmar a incidência da
Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente processo.
Documento eletrônico VDA53923222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 35b77a16-9349-4eb3-87bd-2b01f241ef22

Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ,
[...]
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena
de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 704.988/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
Rel.
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015;
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 888.667/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
18/10/2016;
AREsp 895.205/PB,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o
que atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à
art. 932,
CPC/2015
época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -,
que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
por analogia.
IV. Na forma da jurisprudência "não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.067.725/SP,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2017)
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.223.898/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
sem destaques no
21/3/2018,
27/3/2018,
original.)

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 35b77a16-9349-4eb3-87bd-2b01f241ef22

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.675.534 / GO
Número Registro: 2024/0228486-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
57123881820238090051 578995965 57899596520238090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS : JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - DF015809
CHARLES JOUBERT DA FONSECA - GO056297
AGRAVADO
: M M (MENOR)
REPR. POR
: M R DE M
ADVOGADOS : BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - GO023928
LUIZ CARLOS CEZAR FERREIRA - GO059261
FABRÍCIO SEGATO CARNEIRO - GO033925
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS : JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - DF015809
CHARLES JOUBERT DA FONSECA - GO056297
AGRAVADO
: M M (MENOR)
Documento eletrônico VDA54620979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:24
Código de Controle do Documento: c1121964-baf0-46ba-816c-8ddfcbb212f5

REPR. POR
: M R DE M
ADVOGADOS : BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - GO023928
LUIZ CARLOS CEZAR FERREIRA - GO059261
FABRÍCIO SEGATO CARNEIRO - GO033925
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:24
Código de Controle do Documento: c1121964-baf0-46ba-816c-8ddfcbb212f5